Tribunal: TJSP
Processo: 1013572-86.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL - Banco de dados – Credora apresentou documentos suficientes e não impugnados especificadamente a comprovar a origem da dívida - Mais parece que a recorrente tenta esquivar-se do pagamento da dívida e ainda obter indenização por dano moral – Dano moral – Inexistência - Falta de conduta ilícita que possa ser imputada ao réu – Ação improcedente - Sentença

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL - Banco de dados – Credora apresentou documentos suficientes e não impugnados especificadamente a comprovar a origem da dívida - Mais parece que a recorrente tenta esquivar-se do pagamento da dívida e ainda obter indenização por dano moral – Dano moral – Inexistência - Falta de conduta ilícita que possa ser imputada ao réu – Ação improcedente - Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Honorários recursais – Descabimento - Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos, pois fixados no patamar máximo do art. 85, § 2o, do CPC – Recurso desprovido.